Tribunal: TJPA
Processo: 0814295-13.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814295-13.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DELTA PUBLICIDADE S A

AGRAVADO: DANIELA PANTOJA MOURA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0814295-13.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: DELTA PUBLICIDADE S A

ADVOGADO: PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA, inscrito na OAB/PA sob o nº 30.270; TAYNÁ REGINA NOGUEIRA NEVES, inscrita na OAB/PA 31.075-A; e BETHANIA DO SOCORRO GUIMARÃES BASTOS CAVALEIRO DE MACEDO, inscrita na OAB/PA sob o nº 11.084.

AGRAVADO: DANIELA PANTOJA MOURA

ADVOGADO: GABRIEL FELIPE FERREIRA VIEIRA, inscrito na OAB/PA sob o nº 29.540.

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRADA DE PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. NECESSIDADE DE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2024, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela recursal interposto por DELTA PUBLICIDADE S/A objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém (processo nº. 0862526-41.2021.8.14.0301) que
deferiu pedido de tutela de urgência que visa determinar a retirada de matéria jornalística veiculada nos
sites
da empresa agravante
.

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
arguindo, em resumo, que a decisão judicial prejudica a liberdade de imprensa, eis que, informa ter tido o consentimento da agravada para veicular a matéria jornalística. Informa que a decisão judicial do juízo de 1º grau é nula por ter sido exarada tutela de urgência, quando, a parte adversa, requereu tutela de evidencia.

Assim, pugnou pela concessão de tutela recursal para declarar a nulidade da decisão e/ou reformá-la por entender que a manutenção da decisão configura censura judicial às liberdades constitucionais, especialmente a de imprensa, requerendo-as em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria, conforme registro no sistema quando atuava como juiz convocado no acervo da Desa. Edneia Tavares.

Em decisão de ID nº. 7790877 deferi a tutela de urgência.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em decisão de ID nº. 18774123.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024.

É o breve relatório.

VOTO

I.DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia a respeito do interlocutório que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a retirada de publicação no jornal digital da agravante.

Em análise dos fundamentos recursais, verifico a presença dos requisitos legais autorizadores do provimento do recurso.

Analisando os documentos acostados e os fatos narrados, constata-se que, através de uma visão perfunctória própria deste momento inicial, restar evidenciado o risco de dano para a agravante e a probabilidade de provimento do recurso.

A decisão guerreada determina a retirada de uma matéria jornalística onde é veiculada a imagem da agravada em roupas íntimas.

Assim, analisando a questão, vê-se que a foto que origina o conflito judicial foi primeiramente divulgada pela agravada na rede social, tornando-se imediatamente pública, de maneira que a matéria jornalística apenas reproduziu postagem já feita anteriormente pela agravada, na rede social “
twitter
”, logo, não há que se vislumbrar, no caso em tela, o alegado abuso a liberdade de imprensa.

Acrescento, que a agravante, antes de publicar a matéria jornalística, realizou entrevista com a agravada, tendo esta participado de livre e espontânea vontade e onde lhe foi informado que referida matéria seria publicada, o que desqualifica o alegado abuso da liberdade de imprensa.

Assim, entendo que a decisão merece reforma.

Isto posto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, considerando as peculiaridades do caso concreto, para revogar a decisão do juízo de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências

P.R.I.C.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador- Relator

Belém, 06/11/2024